Tribunal: TJSP
Processo: 1501523-07.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Roubo simples (art. 157, "caput", do Cód.Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de Policiais Militares. Confissão em Juízo, ademais. Desclassificação para furto. Impossibilidade. Grave ameaça caracterizada. Tentativa inocorrente. Crime complexo, que se aperfeiçoa com o mero apoderamento dos bens.

Ementa:
Roubo simples (art. 157, "caput", do Cód.Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de Policiais Militares. Confissão em Juízo, ademais. Desclassificação para furto. Impossibilidade. Grave ameaça caracterizada. Tentativa inocorrente. Crime complexo, que se aperfeiçoa com o mero apoderamento dos bens. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento criterioso. Regime inicial fechado único possível. Apelo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 1501523-07.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ROGER VICENTE ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V.U." de conformidade com o voto de relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1501523-07.2019.8.26.0228 São Paulo voto no f. 2
Voto no 52.478
Apelação Criminal no 1501523-07.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
(6a V.C. proc. 1501523-07.2019.8.26.0228)
Juíza: Dra. Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Apelante: Roger Vicente Alves
Apelado: Ministério Público (Dra. Luciana André
Jordão Dias)
EMENTA: Roubo simples (art. 157, “caput”, do
Cód.Penal). Provas seguras de autoria e materialidade.
Flagrante
inquestionável.
Palavras
coerentes
e
incriminatórias da vítima e de Policiais Militares.
Confissão em Juízo, ademais. Desclassificação para
furto. Impossibilidade. Grave ameaça caracterizada.
Tentativa inocorrente. Crime complexo, que se
aperfeiçoa com o mero apoderamento dos bens.
Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa.
Apenamento criterioso. Regime inicial fechado único
possível. Apelo improvido.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que Roger Vicente Alves saiu condenado às
penas de 4 anos e 8 meses de reclusão (regime inicial
fechado), mais pagamento de 11 dias-multa, mínimo valor
unitário, pela prática da infração penal capitulada no art. 157,
“caput”, do Código Penal (roubo simples).
O apelo da defesa
f. 162/167
pretende,
essencialmente: (i) a desclassificação da conduta para furto; (ii) o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1501523-07.2019.8.26.0228 São Paulo voto no f. 3
reconhecimento da tentativa.
Anotam-se contrarrazões
f. 180/183
que
defendem a mantença do decisório.
Autos distribuídos (f. 185), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, conclui, em parecer respeitável, pelo improvimento do
inconformismo recursal
f. 192/198
, chegando o feito ao
Gabinete do Relator, finalmente, aos 15.out.2019 f. 199.
É o relatório.
Roubo simples (art. 157, “caput”, do Código Penal).
Aos fatos.
Acusado aborda transeunte na via pública e

simulando portar uma arma sob as vestes anuncia assalto.
Subtrai, então, o telefone celular e a carteira
pertencentes à vítima.
Após, evade-se correndo, porém, é perseguido e
imobilizado por populares que notam o ocorrido.
Policiais Militares são acionados e conduzem o
acusado ao Distrito Policial.
Os bens roubados são recuperados.
Condenação necessária.
Elementos mais que seguros a garantir autoria e
materialidade delitivas.
Assim e de saída, pela materialidade caracterizada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1501523-07.2019.8.26.0228 São Paulo voto no f. 4
no (i) boletim de ocorrência, f. 5/7; e (ii) auto de exibição e
apreensão, f. 9.
E a autoria também é induvidosa.
De efeito.
O acusado foi detido em plena flagrância delitiva,
coisa que é inegável e inquestionável, nos autos.
Esse fato, só por si, caracteriza por sem dúvidas e
de pronto a autoria, uma vez que não há lógica capaz de fugir a
essa interpretação.
Quem é apanhado em pleno "iter criminis", ou
imediata e consequentemente a ele, como aqui, não tem como
justificar a situação.
Além disto, as firmes e contundentes palavras da
vítima.
D.F.S. (f. 8 e 144) narrou os fatos em riqueza de
detalhes e reconheceu categoricamente o algoz, dando ao
julgador a certeza necessária a um julgamento de prudência.
Declarou que, na ocasião dos fatos, caminhava na
via pública quando foi surpreendida com a aproximação do
acusado, que anunciou o assalto.
Temerosa, a vítima entregou o seu aparelho celular
e a carteira.
Pois bem.
Evidentemente autêntico o relato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1501523-07.2019.8.26.0228 São Paulo voto no f. 5
De sorte que, exatamente como aqui, estando as
palavras da vítima absolutamente seguras, fortes, coerentes e
harmônicas com o resultado condenatório, solução é emprestar-
lhes a credibilidade que merecem, o que resulta na conclusividade
única de aceitação das palavras daquela.
Donde o quadro probatório indicar como roubador
exatamente aquele que apontado e responsabilizado.
Demais disso, em reforço perfeito ao até aqui
estoriado, as narrativas oferecidas na fase inquisitiva pelos
Policiais Militares (i) Rogério e (ii) Wesley (f. 11 e 12).
Acionados, os milicianos dirigiram-se ao local e
encontraram o acusado imobilizado por populares, tratando de
conduzi-lo ao Distrito Policial.
Acrescentaram, ainda, que os bens roubados foram
recuperados.
Enfim e fugir de realidade tamanha é querer não
enxergar o que os autos mostram com cristalinidade pura.
Em remate e para além disso tudo, a confissão em
Juízo.
De efeito.
Ao ser ouvido em audiência, Roger admitiu a
prática delitiva, alegando que resolveu subtrair os bens da vítima
porque passava por dificuldades financeiras (f. 146).
A testemunha arrolada pela defesa, por sua vez,
nada acrescentou de relevante, pois sequer presenciou os fatos (f.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1501523-07.2019.8.26.0228 São Paulo voto no f. 6
145).
De modo que não há nada que afaste sua
responsabilização, que é imperiosa.
E o caso é de roubo mesmo, jamais furto.
A descrição dele pela vítima D.F.S. cujas palavras,
se viu, assumem capital importância descreve “vis compulsiva”,
na medida em que aponta para abordamento e ameaça do agente,
a caracterizar o roubo
durante a ação, inclusive, o acusado
simulou portar uma arma sob as vestes.
De sorte que não há se falar em furto, mas
verdadeiramente em crime de roubo, quando a subtração,
exatamente como aqui, se dê com grave ameaça à pessoa.
Inviável, de outro turno, o reconhecimento da
tentativa.
Crime complexo que é, tem a versão consumativa do
roubo contornos distintos e bem definidos.
Porque, “considera-se consumado o crime de roubo
no momento em que o agente se torna possuidor da 'res furtiva'
mediante grave ameaça ou violência, ainda que não obtenha a
posse tranqüila do bem, sendo prescindível que saia da esfera de
vigilância da vítima.” (REsp 704.857/SP STJ - 5a Turma Min.
Laurita Vaz j. 22.mar.2005).
Na linha de raciocínio, também e desde há muito a
Corte Máxima do país, a entender de igual forma que aqui se
coloca (Ministro Cordeiro Guerra, STF, RT 572/433).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1501523-07.2019.8.26.0228 São Paulo voto no f. 7
Ao momento do desapossamento puro e simples,
portanto, a consumação já estava caracterizada.
Basta, dessarte e em suma, a mera inversão da
posse, para caracterização do roubo consumado.
Condenação, portanto, inevitável.
“Quantum satis”, enfim.
Apenamento criterioso.
Base fixada no mínimo legal, nada havendo que
alterar.
Após,
acréscimo
na
fração
de
1/6
pela
reincidência (f. 85/86).
Quanto ao regime inicial, outro não poderia ser
que não o fechado.
Até em atenção ao art. 33, § 3o, do Código Penal.
E já se sabe, presentemente, malgrado a edição da
Súmula n° 719, pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que pode
perfeitamente e ainda o regime fechado ser o adotado, quando seja
ele devidamente justificado, exatamente como na espécie.
Quem simulando portar arma sob as vestes se
propõe a assaltar, em pleno início do dia, indefesa vítima
caminhando na via pública, colabora, por sem dúvidas, para
incrementar o clima de terror e pânico em que se vive nas grandes
cidades, não tendo o mínimo apego à dignidade e respeito pelo ser
humano.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1501523-07.2019.8.26.0228 São Paulo voto no f. 8
Enfim.
Merece tratamento severo, eficaz, responsável e
compatível a seu ato indigno e de violência, compatível, mais,
como resposta, ao que a sociedade assustada reclama e conclama
a quatro ventos pelo país afora, especialmente do Poder Judiciário,
jamais, dessarte, tratamento benevolente, sob pena de se
incrementar, mais ainda, esta nefasta onda de violência que
assola nossa terra e assusta todos nós, sabido que o semiaberto
resulta praticamente em liberdade, significando convite a novos
crimes àqueles que desrespeitam a vida humana, como aqui.
Acresça-se, ainda, que o acusado ostenta péssimo
passado, fato que, só por si, obsta a concessão de regime mais
brando para o início do cumprimento da corporal (art. 33, §§ 2o e
3o, do Cód.Penal).
Daí porque o regime fechado inicial é mais do que
aqui indicado.
Nega-se provimento ao apelo.